Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-02.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000236-02.2017.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante EDVALDO
DAMÁZIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
substituir a privação de liberdade pelo pagamento de outros dez (10) dias/multa, cada diária
no mínimo legal, e reduzir a pena acessória ao prazo de 02 (dois) meses, mantida no mais a
sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no
@Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601.
Apelante: Edvaldo Damazio dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 189/2017 2a Vara da Comarca de Socorro.
Voto no 39.323 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 128/130,
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara da Comarca de Socorro condenou EDVALDO
DAMAZIO DOS SANTOS a cumprir pena de 06 (seis) meses de detenção (no
regime aberto), substituída por prestação de serviços, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, por
infração ao artigo 306, do CTB.
Inconformado, o réu recorre pretendendo a absolvição,
sustentando insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois não há prova de
que tenha conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada (fls.
152/157).
Contrarrazoado o recurso (fls. 162/167), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial.

É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 306, da Lei no 9.503/97, porque no dia 12 de novembro de 2016, por volta das
20:40 horas, na Rua Lívio Beneduzzi, altura do no 115, na cidade e Comarca de
Socorro, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no
razão da influência de álcool, com concentração superior à permitida por lei.
De acordo com a denúncia, o Apelante, após ingerir
bebida alcoólica, passou a conduzir sua motocicleta Yamaha/XTZ 125 K, cor preta,
placa DXO-1428/Socorro-SP, pelo local dos fatos. Guardas municipais que
transitavam pelo local notaram que ele conduzia o veículo em ziguezague e
resolveram abordá-lo. Ele apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi
conduzido à Delegacia de Policia. Submetido ao teste de dosagem alcoólica,
constatou-se a embriaguez, na concentração de 2,3 g/l (dois gramas e três
decigramas de álcool por litro de sangue).

O boletim de ocorrência (fls. 05/06), o laudo de
dosagem alcoólica (fls. 12) e a prova oral comprovam a materialidade do delito.

Na fase extrajudicial o réu admitiu que ingeriu algumas
cervejas e pinga, mas disse que a motocicleta estava estacionada na via pública
quando os guardas municipais chegaram ao local (fls. 17/18).
O Apelante foi beneficiado com a suspensão condicional
do processo (fls. 59/60), mas deixou de comparecer em Juízo para justificar e
comprovar as suas atividades, descumprindo condição que havia assumido. E
mesmo intimado a dar continuidade ao cumprimento do que foi estabelecido, não
atendeu à ordem. Então o benefício foi revogado, não tendo a defesa técnica se
insurgido contra aquela decisão, como se constata a fls. 63, 69, 73, 78, 83 e 88.
Em juízo, apesar de regularmente intimado, deixou de
atender ao chamamento e se tornou revel (fls. 97 e 128/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no

O guarda municipal Vanderlei Donizeti Pereira afirmou
na fase policial e confirmou em juízo que durante patrulhamento de rotina avistou o
réu conduzindo a motocicleta em ziguezague. Ele e seu parceiro procederam a
abordagem e constataram que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como:
fala pastosa, andar cambaleante e odor etílico. Ele não portava documentos pessoais
e de propriedade da motocicleta no momento da abordagem. Conduziram o réu para
a delegacia e ele forneceu material (sangue) para realização de exame de dosagem
alcoólica. Em juízo, acrescentou que 'o réu não falava coisa com coisa' e exalava
odor etílico, e que não o conhecia (09 e mídia).

O exame pericial constatou concentração de álcool
etílico no sangue do Apelante de 2,3g/l (dois gramas e três decigramas por litro de
sangue) _ fls. 12 e o guarda municipal afirmou que viu o réu conduzindo o veículo
em ziguezague. No mais, confirmou que o réu apresentava sinais de ingestão de
bebida alcoólica quando abordado.

Assim, da análise do conjunto probatório, comprovadas
materialidade e autoria, é caso de manter a condenação.

A conduta tipifica o delito imputado na peça vestibular,
pois a legislação especial pune a conduta do agente que é surpreendido conduzindo
veículo automotor apresentando “concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro
de ar alveolar” (artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro).
A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tem decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no

“A nova redação do tipo legal, ao se referir à condução
de veículo automotor por pessoa com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, manteve a criminalização da conduta daquele que pratica
o fato com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue, nos termos do § 1o, I, do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes”
(REsp no 1492642/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 15/06/2015).
No mais, “Com o advento da Lei 12.760/2012, a alteração da capacidade
psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova admitidos, observado o direito à
contraprova” (RHC no 61645-SP, 6a T., Rel. Nefi Cordeiro, 17/05/2016, v.u.).

Diversamente do que sustenta a defesa, basta que o
agente seja surpreendido conduzindo veículo automotor na via pública, sob a
influência de álcool ou outra substância psicoativa, para que o fato encontre
adequação na previsão do citado dispositivo, donde não se acolher a tese de
atipicidade da conduta do Apelante, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja
constitucionalidade já foi proclamada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:

'HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento
do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no
porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III No tipo penal sob análise, basta que se comprove que
o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para
que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto,
configurado o crime. IV Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do
risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado,
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem
denegada' (HC 109269 / MG MINAS GERAIS -
H
ABEAS CORPUS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento:
27/09/2011 - Órgão Julgador: Segunda Turma)

A pena aplicada, porém, comporta pequeno reparo.

A privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, e o
réu foi beneficiado com a substituição da privação de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Entretanto, a pena aplicada _ seis (06) meses de
detenção _ pode ser substituída por uma restritiva de direitos ou multa. Optando
pela primeira hipótese, mais gravosa ao réu, o julgador deve dar os motivos do seu
convencimento. Como a sentença silenciou a respeito, o recurso comporta
provimento parcial, para que a substituição ocorra pelo pagamento de outros dez
(10) dias/multa, cada diária no mínimo legal.
A suspensão da habilitação fica reduzida a dois (2)
meses, aplicando-se o critério adotado na determinação da pena principal.
../jurisprudencia/l
<font color=RED>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0000236-02.2017.8.26.0601 - Voto no

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a privação de liberdade pelo pagamento de
outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, e reduzir a pena acessória
ao prazo de 02 (dois) meses, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator